Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE.
1. Verificando-se que contradição no acórdão, impõe-se a integração do julgado, com a supressão do vício apontado pelas embargantes.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.